Tribunal: CARF
Processo: 10166.729525/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729525/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.921 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
COQUEIRO PEREIRA CONSULTORIA EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
INTIMAÇÃO.
ENDEREÇO
DO
CONTRIBUINTE.
TEORIA
DA
APARÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO
No caso de pessoa jurídica, o STJ admite há muito tempo a aplicação da teoria
da aparência para as citações por oficial de justiça e pelos correios.
Do mesmo modo, carta registrada enviada ao endereço do contribuinte, ainda
que não assinada por representante legal supre a exigência de forma no ato de
intimação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exclusivamente quanto à alegação de tempestividade, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-70.495,
proferido pela 10a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade, não conheceu da manifestação
apresentada.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729525/2016-67
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729525/2016-67

O processo trata da exclusão do contribuinte do Simples Nacional através do Ato
Declaratório Executivo DRF/BSB No 84, DE 14 de novembro de 2016, fl. 90, emitido
ao contribuinte nos seguintes termos:
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BRASÍLIA-DF no uso das
atribuições que lhe conferem o inciso III do art. 302 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de
maio de 2012, e tendo em vista o disposto no artigo 33 da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, e no artigo 75 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro
de 2011, e o que consta no Processo Administrativo no 10166.729525/2016-67,
DECLARA:
Art. 1o EXCLUÍDA de ofício do SIMPLES NACIONAL a pessoa jurídica COQUEIRO
PEREIRA CONSULTORIA EIRELI - ME, CNPJ no 04.927.866/0001-01, em razão do
disposto no inciso XII do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006.
Art. 2o A exclusão tem efeitos a partir de 01/01/2013, consoante o disposto no
parágrafo 3o do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, bem como no inciso XXII
do artigo 15, e na alínea “a” do inciso III do artigo 76, ambos da Resolução CGSN no
94/2011.
Art. 3o A fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, é facultado à pessoa
jurídica, por meio de seu representante legal ou procurador, dentro do prazo de trinta
dias contados da data da ciência deste Ato, manifestar por escrito sua inconformidade
com relação à exclusão, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e do
artigo 39 da Lei Complementar no 123/2006.
Parágrafo Único. Não havendo manifestação de inconformidade no prazo mencionado
no caput deste artigo a exclusão tornar-se-á definitiva.
Segundo o Relatório Fiscal:
No curso da análise do Processo 10166.727915/2016-01, de 24/08/2016, constatou-se
que a empresa em epígrafe exerce atividade vedada aos optantes do Simples Nacional
caracterizada pela cessão ou locação de mão de obra, nos termos previstos pelo inciso
XII do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Por ocasião do ingresso da empresa na sistemática do Simples Nacional, ocorrido em
01/01/2013, o objeto social da empresa encontrava-se descrito na cláusula terceira da
Alteração e Consolidação Contratual no 3, registrada na Junta Comercial do DF em
13/06/2007, que prevê expressamente o fornecimento de mão de obra especializada a
empresas públicas e privadas (fls. 26 à 32):
(...)
A partir da 4a Alteração e Consolidação Contratual (fls. 33 à 37), registrada na Junta
Comercial do DF em 13/02/2013, a menção expressa ao fornecimento de mão de obra
foi suprimida, entretanto, foram acrescentadas diversas atividades intrinsecamente
caracterizadas pela cessão de mão de obra, tais como, a prestação de serviços de
recepção, telefonista, garçom, secretária, manobrista, ascensorista, copeira e
jardinagem:
(...)
As alterações subsequentes do objeto social da empresa mantiveram inalteradas as
citadas atividades intrinsecamente caracterizadas pela cessão de mão de obra, sendo
que a Alteração Contratual no 8 mencionou expressamente a "prestação de serviços de
locação de mão de obra temporária", fato que determinou a exclusão automática da
empresa do Simples Nacional, conforme assunto tratado no Processo
10166.727915/2016-01 (fls. 38 à 54).
A Lei Complementar no 123/2006, em seus artigos 17 e 18, estabelece as diversas
vedações ao ingresso no Simples Nacional, bem como as exceções à sua aplicação,
dentre as quais se destaca aquela objeto desta análise:
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729525/2016-67

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(.....)
XII – que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
(...)
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo não
se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades
referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em
conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput deste
artigo.
(...)
Art. 18.
(...)
§ 5o - C. Sem prejuízo do disposto no §1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV
desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar,
devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes
ou responsáveis:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de
interiores;
II - (REVOGADO);
III - (REVOGADO);
IV - (REVOGADO);
V - (REVOGADO);
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
(...)
§ 5o-H A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei
Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5o-C deste artigo. (Incluído
pela Lei Complementar no 128, de 2008) (produção de efeitos: 1o de janeiro de 2009)"
(grifamos)
Portanto, por força da Lei Complementar no 128/2008, a partir de 1o de janeiro de
2009, apenas as atividades relacionadas no parágrafo 5o-C do art. 18 encontram-se
excepcionadas da vedação relativa à locação de mão de obra imposta aos optantes do
Simples Nacional, quais sejam, as atividades de construção de imóveis e obras de
engenharia em geral, execução de projetos e serviços de paisagismo, decoração de
interiores, e serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
No mesmo rumo, ao tratar das contribuições previdenciárias, o paragrafo 2o do artigo
191 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, também expressa
entendimento idêntico em relação à cessão de mão de obra:
“Art. 191.
(...)
§ 2o A ME ou a EPP que exerça atividades tributadas na forma do Anexo III , até 31 de
dezembro de 2008, e tributadas na forma dos Anexos III e V , a partir de 1o de janeiro
de 2009, todos da Lei Complementar no 123, de 2006, estará sujeita à exclusão do
Simples Nacional na hipótese de prestação de serviços mediante cessão ou locação de
mão-de-obra, em face do disposto no inciso XII do art. 17 e no § 5o-H do art. 18 da
referida Lei Complementar.”(Grifamos).
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729525/2016-67

Assim, pelas normas citadas, constata-se que várias atividades exercidas pela empresa
não se encontram excepcionadas da vedação pertinente à locação de mão de obra.
Resta analisar o alcance do conceito de locação de mão de obra, que se encontra
definido no âmbito do parágrafo 3o do artigo 31 da Lei no 8.212, de 24/07/1991:
“§ 3° Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da
empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).” (Grifamos).
A Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, também dispôs sobre a abrangência do
conceito de cessão de mão de obra em seu artigo 104:
“Art. 104.
(...)
§ 1o Cessão ou locação de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores, inclusive o
MEI, que realizem serviços contínuos relacionados ou não com sua atividade fim,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 2o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que
não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§ 3o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 4o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.(...)”
Conforme já comentado, o objeto social da empresa definido pela Alteração e
Consolidação Contratual no 3 prevê expressamente o fornecimento de mão de obra
especializada a empresas públicas e privadas (fls. 26 à 32). O entendimento do Comitê
Gestor do Simples Nacional acerca da presença de atividade vedada ao Simples no
contrato social da empresa encontra-se expresso no item 2.5 da Seção de Perguntas e
Respostas do Portal do Simples Nacional na Internet, a seguir transcrito:
“2.5. Se constar do contrato social alguma atividade impeditiva à opção pelo Simples
Nacional, ainda que não venha a exercê-la, tal fato é motivo de impedimento à opção?
Se a atividade impeditiva constante do contrato estiver relacionada no Anexo VI da
Resolução CGSN no 94, de 2011, seu ingresso no Simples Nacional será vedado, ainda
que não exerça tal atividade. (...)”
No mesmo rumo, a declaração das atividades fins no contrato social deve ser tomada
como caracterizadora da empresa, como reza o Enunciado no 54 da I Jornada de
Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, ao comentar o artigo 966 do Código
Civil:
“54- Art. 966: é caracterizador do elemento empresa a declaração da atividade-fim,
assim como a prática de atos empresariais.”
Além dos elementos probatórios presentes no Contrato Social, foram localizados no
Diário Oficial da União dois extratos de contratos celebrados entre a empresa e órgãos
públicos em que fica caracterizada a cessão de mão de obra pela empresa. O primeiro
contrato, celebrado com o Ministério da Justiça em 18/12/2014, prevê a prestação de
serviços continuados na área de apoio operacional e atividades de carregador e
almoxarife (fls. 58). O segundo contrato, avençado com a Agência Nacional de Saúde
Complementar em 28/10/2015, trata da prestação de serviços de apoio administrativo
nas funções de secretaria e auxiliar de serviços operacionais (fls. 59).
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729525/2016-67

Assim, fica evidenciado que a empresa incorreu na vedação referente à cessão de mão
de obra pelos optantes do Simples Nacional prevista no inciso XII do art. 17 da Lei
Complementar no 123/2006.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional encontra-se prevista no artigo 29
da Lei Complementar no 123/2006:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,
cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes
tributantes. (...) (grifamos).
À época do ingresso da empresa no Simples Nacional, ocorrido em 01/01/2013, e de
acordo com a delegação de competência prevista no retrocitado artigo 29 da Lei
Complementar no 123/2006, a exclusão do regime simplificado encontrava-se
regulamentada pelos artigos 15 e 76 da resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011:
“Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(...)
XXII – que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
(...)” “Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
III - a partir da data dos efeitos da opção pelo Simples Nacional, nas hipóteses em
que:
a) for constatado que, quando do ingresso no Simples Nacional, a ME ou EPP
incorria em alguma das hipóteses de vedação previstas no art. 15;
(...)" (Grifou-se).
Assim, em observância aos artigos retrocitados a empresa deve ser excluída do Simples
Nacional a partir da data do seu ingresso no Simples Nacional.
Em 03/03/2017, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que:
- Em 03/02/2017 foi notificada pela DRF Brasília por supostamente praticar atividades
voltadas à cessão de mão de obra, vedadas pelo SIMPLES NACIONAL elencadas no
art. 17, XII da LC 123/06.
- Entretanto, não realiza cessão ou locação de mão de obra, motivo pelo qual não
precisaria, nas alterações no 3 e no 4 de seu Contrato Social, se desvincular do regime
diferenciado de tributação.
- Isto porque, os objetos dos Contratos de Prestação de Serviços executados pela
Recorrente, precedidos de licitação pública, não se confundem com os institutos da
cessão ou locação de mão de obra.
- Além disso, a suposta menção de atividade impeditiva no objeto do Contrato Social
não é, por si só, motivo suficiente para sua exclusão do Simples Nacional, tratando-se
de mera presunção relativa de veracidade. Não existem nos autos quaisquer documentos
que comprovem a prática, por parte da Recorrente, das atividades arroladas no art. 17,
XII da LC 123/06. Discorre sobre os princípios da Legalidade, da Verdade Material,
dentre outros.
- Argumenta que sob o manto da Legalidade e da Segurança Jurídica, a penalidade
imposta não apresenta correspondência ao ordenamento legal e constitucional.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729525/2016-67

- Discorre sobre a distinção entre contratos de prestação de serviços e contratos de
cessão e locação de mão de obra, concluindo que os serviços prestados se caracterizam
como prestação de serviços especializados, em que o objeto da contratação compreende
diversas atividades-meio requeridas pela Administração Pública.
- Destaca que os contratos administrativos celebrados pela Recorrente com o Ministério
da Justiça e Agência só passaram a vigorar, respectivamente, a partir de dezembro de
2014 e outubro de 2015.
- Destaca que nos Pregões que antecederam os contratos celebrados com a
Administração estava prevista a necessidade da Empresa contratada disponibilizar um
representante local para tratar de todos os assuntos previstos nos referidos contratos.
- Discorre sobre os Princípios da Preservação da Empresa, da Segurança Jurídica, da
Legalidade e da Irretroatividade Tributária.
Requer:
- Seja recebida a Manifestação de Inconformidade com efeito suspensivo para, no
mérito, declarar a improcedência de sua exclusão do Simples Nacional.
- Alternativamente, a improcedência da exclusão, uma vez que a data de 01/01/2013,
termo inicial de retroação de seus efeitos, não é compatível com o período de assinatura
do contrato celebrado entre a Empresa e o Ministério da Justiça.
- A produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
Em 31/03/2017, o Contribuinte trouxe aos Autos nova peça defensiva, alegando a
tempestividade da Manifestação de Inconformidade anteriormente apresentada. Nela,
aduz que:
A partir da ciência do Despacho 0265/2017, esta Recorrente obteve a informação de
que a Notificação n° 2772/2016- DIORT/DRF-BRASÍLIA/DF havia sido recebida no
prédio em que fica localizada a sua sede na data de 30/01/2017 (segunda-feira),
conforme a devolução do Aviso de Recebimento extraído dos autos do Processo
Administrativo em testilha.
Esclarece-se que a correspondência com a referida Notificação foi recebida pela Sra.
Marinalva Teixeira, conforme se atesta pelo AR anexo, que é funcionária da limpeza do
prédio, contratada por empresa terceirizada, consoante comprovam sua Carteira de
Trabalho que segue anexa, e somente foi entregue nas dependências da Recorrente no
dia 03/02/2017 (sexta-feira).
Verifica-se, portanto, que o recebimento da Notificação se deu por terceiro estranho à
relação processual, sem autorização ou poder para tal finalidade, quem a repassou ao
verdadeiro destinatário apenas quatro dias após o recebimento na portaria do prédio.
Ainda a fim de se comprovar que a correspondência foi recebida por pessoa que não
compõe o corpo de funcionários desta Recorrente, junta-se a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social com a relação dos seus empregados.
Assim, tendo em vista que a notificação da Recorrente se deu no cenário narrado, ou
seja, recebida na portaria do prédio por funcionária da limpeza, não há se presumir
que a notificação tenha sido efetivamente entregue à parte interessada na mesma data.
Nessa senda, apresenta-se Escritura Declaratória com a real descrição dos fatos, com
a comprovação de que a efetiva ciência desta Recorrente do teor da carta registrada de
n.AR427420254DK se deu em 03/02/2017.
Dessa forma, a Manifestação de Inconformidade apresentada em 03/03/2017 mostra-se
tempestiva, uma vez que a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para interposição do
inconformismo inicia a partir da ciência da decisão, ocorrida em 03/02/2017.
O entendimento dos Tribunais Superiores assim determina:
"A jurisprudência desta Corte, todavia, firmou-se no sentido de que não há violação
aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando,na
esfera administrativa, a notificação postal foi encaminhada para o endereço correto e
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729525/2016-67

fornecido aos órgãos da Administração, com o Aviso de Recebimento (AR),
devidamente assinado, que se presume entregue ao destinatário, até prova por ele
produzida em contrário" (AG n. 0050042-10.2008.4.01.0000/MG).
Isto posto, a partir do precedente apontado e da comprovação da data de recebimento
da notificação, presume-se tempestiva a insurgência apresentada pela empresa dentro
do prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência da decisão.
Destarte, o ato de deixar de apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada
em virtude de suposta intempestividade não se mostra razoável, uma vez que causa
lesão gravíssima a esta Recorrente.
Ademais, a partir do entendimento esposado, necessária se faz a reconsideração do
Despacho 0265/2017, a fim de se garantir o contraditório e a ampla defesa da
Recorrente, vez que há flagrante prejuízo à Recorrente, não se aplicando o óbice do
princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), visto que há prova
contundente do prejuízo, a qual está consubstanciada no Despacho Decisório n°
1628/2016/DIORT/DRF/BSB e no Ato Declaratório Executivo n° 84, os quais impõe à
Recorrente a sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2013.
Mediante o exposto, a notificação da Recorrente não foi procedida de forma válida,
tendo resultado na sua intimação em data posterior ao recebimento pela funcionária da
limpeza do prédio, em razão do que se deve considerar, a título de contagem de prazo
para insurgências contra os atos decisórios dessa Autarquia, em atenção ao devido
processo legal.
Salienta-se que a irregularidade da notificação viola ainda as garantias constitucionais
à ampla defesa, ao devido processo legal, ao contraditório, e há, igualmente, grave
ofensa ao próprio Estado Democrático de Direito.
Nesse toar, consigna-se que o direito à ampla defesa e ao contraditório, ora violados,
estão dispostas no elenco de incisos do art. 5o, da CF/88, abaixo colacionados:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
A garantia ao devido processo legal possui índole assecuratória e visa tutelar o
exercício dos direitos acima, da ampla defesa e do contraditório, que acabaram sendo
violados pela flagrante nulidade da notificação expedida pela Secretaria de Fazenda.
Salienta-se que a notificação válida do sujeito passivo é indispensável ao regular
andamento do processo e à relação jurídico-processual e, uma vez não preenchido esse
pressuposto processual, não é estabelecido o contraditório e, portanto, os atos
processuais praticados, a despeito de existirem no universo fático, não produzem
efeitos jurídicos.
Portanto, reafirma-se a necessidade de reconsideração da decisão que deixou de
instaurar a fase litigiosa do procedimento e o julgamento da Ia instância, com
fundamento no permissivo do enunciado da Súmula 473 do Supremo Tribunal de
Justiça, que assim dispõe:
Súmula 473, STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em
todos os casos, a apreciação judicial.
POR TODO O EXPOSTO, requer seja reconsiderada a decisão que declarou
intempestiva a insurgência da Recorrente, bem como seja apreciada a Manifestação de
Inconformidade apresentada em 03/03/2017, com fundamento nas razões delineadas e
no documento acostado de prova da verdade.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729525/2016-67

Naquela oportunidade, a r. turma julgadora não conheceu da manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do despacho decisório,
apresentar manifestação contra a decisão da Unidade de origem. Expirado tal prazo, a
reclamação administrativa será considerada intempestiva e não será conhecida.
CIÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE MEIO POSTAL. ASSINATURA.
Em se tratando de intimação por correspondência, construiu-se entendimento de que não
é necessário que a assinatura seja a do intimado, desde que entregue no endereço
correto.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, pugnando pelo provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir
analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Da Tempestividade da Manifestação
O recurso é tempestivo, devendo ser conhecido apenas com relação à alegação de
tempestividade da manifestação, o que passo a apreciá-la.
De acordo com o Aviso de Recebimento (AR) abaixo, o contribuinte foi
cientificado do ADE do Simples Nacional em 30/01/2017, no endereço de sua sede, situada na
SCS, Quadra 2, Bloco C, 252, sala 704, Brasília-DF, tendo como receptor o Sra. Marinalva
Teixeira, tendo protocolizada manifestação em 03/03/2017 (fls. 99).
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729525/2016-67

Defende a Recorrente o conhecimento de sua manifestação, alegando que a pessoa
que recebeu a intimação e que assina o AR, não é funcionária da Recorrente.
Tal alegação me parece irrelevante, tendo em vista que o endereço de entrega
parece estar correto, pois não houve alegação da Recorrente no sentido de que o endereço estaria
incorreto ou que não é o mesmo que consta no cadastro junto à Receita Federal do Brasil. Aliás,
nem poderia, confira-se informações constantes no referido sistema:

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729525/2016-67

Nessas situações, aplica-se a Teoria da Aparência segundo a qual deve ser
validado o ato praticado por pessoa que se apresenta como representante da pessoa
jurídica, ainda que não esteja devidamente legitimada para tanto. Assim, considera-se válida a
intimação recebida por pessoa que esteja no estabelecimento sem manifestar qualquer ressalva
quanto à ausência de poderes de representação.
Seria impossível proceder a qualquer intimação ou citação, ainda mais se
efetuada pelos correios, se tal teoria não fosse aplicada e aceita. Não é crível que seja exigido
que um funcionário dos correios faça uma análise de procuração e documentos societário
de uma empresa, para a entrega de uma intimação.
É de se ressaltar que STJ admite há muito tempo a aplicação da teoria da
aparência para as citações por oficial de justiça e pelos correios.
Desta sorte, tendo a intimação sido recebida no endereço da Recorrente, não há
como negar-lhe validade.
Diante do exposto, acertada a decisão recorrida que considerou intempestiva a
manifestação apresentada.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário na parte relativa à alegação de
tempestividade, e na parte conhecida, voto no sentido de negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital